Tribunal: TJMT
Processo: 1016926-30.2023.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016926-30.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), THYAGO RICARDO DE JESUS BORGES - CPF: 043.000.981-07 (APELADO), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INOCORRÊNCIA
–
PACTUAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO
– AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Se o conjunto probatório evidencia que o consumidor celebrou um contrato digital com assinatura eletrônica por biometria facial, não há justificativa para a declaração de inexistência de relação jurídica e, portanto, não se sustenta a alegação de indenização por danos morais ou materiais
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Daycoval S.A.
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Devolução de Valores Creditados Indevidamente c/c Danos Morais e Materiais, manejada por
Thiago Ricardo de Jesus Borges
, que julgou procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e, consequentemente, do débito dela decorrente, condenando a parte requerida, ora apelante, à devolução dos descontos no benefício do autor na forma simples e ao pagamento de danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ainda, condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Para tal desiderato, o apelante sustenta a regularidade da contratação, aduzindo que o contrato foi celebrado entre as partes de forma digital, por meio de aparelho celular, tendo o apelado apresentado os documentos pessoais, comprovante de endereço e a operação sido confirmada por biometria facial, com a observância de todos os protocolos para a garantia da correta identificação do consumidor.

Pondera que os documentos juntados aos autos evidenciam que não houve o alegado vício de consentimento, aduzindo que o juízo, por ausência de conhecimento técnico, se equivocou na interpretação dos elementos probatórios, razão pela qual pugna pela desconstituição da sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução dos danos morais arbitrados (id.
211253858).

O apelado ofereceu contrarrazões à id.
211253862
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O autor/apelado ingressou em juízo com a
Ação de Devolução de Valores Creditados Indevidamente c/c Danos Morais e Materiais
em desfavor do banco apelante, alegando que recebe o benefício LOAS no valor de 01 (um) salário mínimo por ser portador de deficiência e que, na data de 10/01/2023, o recorrido creditou em sua conta a quantia de R$ 15.815,97

(quinze mil oitocentos e quinze reais e noventa e sete centavos), sem o seu consentimento.

Alegou que ao verificar o seu histórico de empréstimo consignado junto ao INSS, constatou que se tratava de um empréstimo consignado incluído no dia 07/01/2023, para pagamento em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 424,00 (quatrocentos e quatro reais e vinte centavos).

Asseverou que tentou administrativamente devolver o dinheiro creditado em sua conta, todavia, não obteve êxito e, no mês de fevereiro de 2023, foi descontada a primeira parcela do aludido empréstimo.

Por tais razões, pleiteou na origem, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos no seu benefício assistencial e a autorização para depósito do valor em juízo, requerendo, no mérito, a declaração da inexistência da relação jurídica e do débito e a condenação do banco réu à devolução dos valores descontados indevidamente em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

O juízo
a quo
concedeu a tutela de urgência e julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e, consequentemente, do débito dela decorrente, condenando a parte requerida, ora apelante, à devolução dos descontos efetivados no benefício do autor na forma simples e ao pagamento de danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Ainda, condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Contra essa decisão se insurge o apelante, defendendo a regularidade da contratação e requerendo o afastamento da devolução em dobro e da condenação em danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução dos danos morais arbitrados.

O recurso merece provimento, adianta-se.

É cediço que ao caso se aplica o Código de Defesa do Consumidor, visto que as partes se amoldam às figuras de fornecedor e consumidor previstas, respectivamente, pelos artigos 2º e 3º de aludido diploma, incidindo também o art. 6º do referido diploma, em especial o inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova, desde que verossímil a alegação ou verificada a hipossuficiência do consumidor.

Também se aplica o artigo 14 do mencionado código, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela prestação de serviços de forma defeituosa, ou seja, ele responde pela reparação dos danos causados ao consumidor independentemente da existência de culpa, assinalando no § 3º, incisos I e II, que este fornecedor somente não será responsabilizado se provar que inexiste defeito no serviço ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ainda, a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos riscos decorrentes da sua atividade encontra amparo na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim preceitua:

Súmula 479/STJ: “
A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.”

Convém ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor,
a priori
, não alterou as regras do ônus da prova estabelecidas no art. 373 do Código de Processo Civil, de modo que permanece para o autor a prova dos fatos constitutivos do direito invocado e para o réu, dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral.

Nesta esteira, entendo que a instituição financeira apelante se desincumbiu do seu ônus de comprovar a existência da contratação do empréstimo consignado questionado, a teor do art. 373, II do CPC, na medida em que os documentos apresentados pelo apelante demonstram que o autor/apelado efetivamente contratou o empréstimo.

Com efeito, após uma minuciosa análise dos documentos acostados ao feito, especialmente o contrato de id. 211256837 – Pág. 1/11, em que consta o protocolo de assinatura digital com os eventos do dia em que foi formalizado o contrato, qual seja, 04/01/2023, e apresenta os dados de identificação, o horário, a biometria facial, os dados do IP, aceite de privacidade e a geolocalização do momento da contratação, não há dúvidas acerca da contratação.

Convém registrar, acerca da geolocalização, que a busca das coordenadas apresentadas no protocolo digital de id. 211256837 - Pág. 7 (-15.7300588, -56.0497684) no aplicativo “
Google Maps
” indica exatamente a Rua 38 do Bairro Esperança, nesta Capital, endereço que o apelado declarou na inicial e na procuração, apresentando o respectivo comprovante, conforme se vê aos ids. 211256802, 211256803.

Além disso, o dados constantes no protocolo de assinatura digital não foram contestados pelo apelado, que concentrou a sua irresignação no endereço erroneamente constado no contrato, qual seja, Rua D, s/n., Bairro Barra do Pari, CEP 78035-230, Cuiabá/MT, o qual, aliás, não afeta a validade da contratação
subjudice
, uma vez que restou demonstrada a expressão de vontade por ambas as partes, conforme supramencionado.

Assim, tenho que o autor/apelado não se desincumbiu de cumprir o disposto no art. 373, I do CPC, pois não demonstrou que a assinatura aposta no contrato não lhe pertence e, em consequência, que as cobranças perpetradas pelo banco são indevidas.

Assim, se o conjunto probatório evidencia que o consumidor celebrou um contrato digital com assinatura eletrônica por biometria facial, não há justificativa para a declaração de inexistência de relação jurídica e, portanto, não se sustenta a alegação de indenização por danos morais, tampouco o aventado direito à repetição do indébito.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça em casos semelhantes, senão vejamos,
in verbis
:

“
CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL - CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO VERIFICADO – TERMO DE ADESÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO – RECURSO PROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe a autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. Tendo em vista a existência de contrato devidamente assinado pelo consumidor e comprovação de liberação de crédito em favor deste, não há se falar em ilegalidade da contratação.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009469-86.2022.8.11.0006, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE MAIOR SEGURANÇA ÀS CONTRATAÇÕES – VIABILIDADE – MECANISMO DIFICULTADOR DE FRAUDE – VALOR DISPONIBILIZADO À REVENDEDORA DE VEÍCULOS – COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DEVIDAS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO. 1. A assinatura contratual, por meio da biometria facial, além de tratar-se de procedimento autorizado pelo Banco Central, revela-se extremamente eficiente no combate às fraudes, notadamente àquelas relacionadas à contratação de empréstimos bancários, porque propicia à instituição financeira constatar, de forma instantânea, se imagem capturada para reconhecimento facial, no momento da celebração do ajuste, é a mesma consignada no documento de identidade do mutuário, de modo a evitar ou, ao menos, dificultar a prática de fraudes e, consequentemente, atribuir maior a segurança às relações contratuais. 2. No caso, restou demonstrada a contratação, por meio da biometria facial, bem como que o crédito seria liberado diretamente ao fornecedor do veículo, de maneira que não há que se falar em cobrança indevida e, portanto, em ato ilícito passível de indenização.”
(TJ-MT 10171954020218110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURADO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - DESNECESSIDADE DE DOCUMENTO FÍSICO COM ASSINATURA DAS PARTES - INOVAÇÃO DIGITAL QUE PERMITE PROVA POR MEIO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO - PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DOLO DO BANCO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo impugnação quanto aos fundamentos da sentença, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao Princípio da Dialeticidade. 2. O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos, nos termos do artigo 441 do Código de Processo Civil. 3. Acerca do contrato, cumpre esclarecer foi gerado e preenchido por meio de dispositivo eletrônico. Contudo, a instituição bancária junta à exordial o comprovante de assinatura eletrônica, confirmando ter sido o contrato assinado digitalmente pelo autor, contendo a data e a hora da assinatura, a identidade do usuário (ID), o endereço do Protocolo de Internet utilizado para acesso (IP), bem como o e-mail do autor, o que torna verossímil as alegações da instituição bancária no sentido de que o consumidor firmou o contrato juntado. 4. Não restando comprovado vício de consentimento da contratante ou dolo da instituição bancária, reputa-se como válida a contratação, se tratando de mero arrependimento pela parte autora do negócio entabulado. 5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono do apelado de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10045480920218110010 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2022)

Portanto, ausente o alegado vício de consentimento, a reforma da sentença é de rigor, já que é válido e eficaz o contrato firmado entre as partes.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Inverto os ônus de sucumbência, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024